Tribunal: TJBA
Processo: 0002291-58.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0002291-58.2013.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Estado da Bahia e outros Advogado(s): APELADO: Victor Paulo Lima Pereira Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NEGADO. PACIENTE QUE ERA PORTADOR DE HIPERPLASIA CONGÊNITA DE SUPRA RENAL COM DEFICIÊNCIA DE 21 HIDROXILASE E APRESENTAVA RISCO DE VIDA. TUTELA CONCEDIDA. FALECIMENTO SUPERVENIENTE DA PARTE AUTORA. OBRIGAÇÃO DE FEIÇÃO PERSONALÍSSIMA. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO INCISO IX DO ART. 485 DO CPC. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 26/2006 E DA LEI Nº 11.045/2008. PAGAMENTO. VEDAÇÃO. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0002291-58.2013.8.05.0274, em que figura como Apelante MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA e Apelado VICTOR PAULO LIMA OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2020. Des. Presidente Desa. Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador (a) de Justiça